Tribunal: STF
Processo: ARE 923589
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-26
Data de publicação: 2017-09-26

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA UNIFORMIZAR A APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL, TENDO EM VISTA SUPERVENIENTE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 590.809-RG/RS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.